Tribunal: TJDFT
Processo: 0704154-11.2020.8.07.0014
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. SUSPENSÃO DO PROCESSO POR MOTIVO DE FORÇA MAIOR. AFASTADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIDA. REPARAÇÃO DE DANOS. CANCELAMENTO UNILATERAL DE VOO. ASSISTÊNCIA MATERIAL NÃO PRESTADA. AQUISIÇÃO DE NOVAS PASSAGENS. RESSARCIMENTO DO VALOR DESEMBOLSADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. APLICAÇÃO DA MP 925. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se a autora contra a sentença proferida pelo Juizado Especial Cível do Guará que julgou procedentes em parte os pedidos iniciais para condenar a ré a pagar à autora a quantia de R$ 1.254,17, a título de ressarcimento do valor dispendido com aquisição de nova passagem após o cancelamento unilateral do voo contratado. Requer concessão de gratuidade de justiça, no mérito busca a reforma da sentença fixação do dano material nos termos do art. 42 do CDC, arbitramento de danos morais e inaplicabilidade da MP 925/20 e da Lei 12.034/20 que fixou o prazo de 12 meses para ressarcimento do valor dispendido com aquisição de novas passagens.
2. Preliminar de suspensão do feito por motivo de força maior. A força maior a que se refere o inciso VI do art. 313 do Código de Processo Civil deve ser entendida como aquele fato ou acontecimento que comprometa o desenvolvimento do processo ou impeça a prática de algum ato processual. Desse modo, a suspensão prevista no citado artigo se refere a eventos que impeçam o curso do processo e não a alegados problemas de ordem administrativa ou mesmo financeira das partes. Na hipótese, a recorrida não apresentou qualquer intercorrência de ordem processual que justifique a suspensão do feito. Não obstante a pandemia da Covid-19 tenha causado transtornos em todo o mundo, não prejudicou o andamento desta ação, considerando foi oportunizado pleno acesso aos autos digitais, tendo a recorrida, inclusive contrarrazoado o recurso de forma tempestiva. Preliminar afastada.
3. Gratuidade de justiça. Demonstrada a carência de recursos financeiros pela recorrente (Id 21757037), faz jus ao benefício da gratuidade judiciária, na forma disciplinada pelos arts. 98 a 102 do Código de Processo Civil - CPC, ficando dispensada do pagamento do preparo. Deferida.
4. O inconformismo da autora, ora recorrente, não prospera. A alegação de que foi surpreendida com o cancelamento do voo pouco antes do embarque é afastada pelo comprovante de aquisição de passagem junto a companhia aérea Gol, o qual demostra a aquisição do trecho Vitória da Conquista/Brasília em 01/07/2020 (Id 21756704), quatro dias antes da data do embarque inicialmente contratado (05/07/2017).
5. A jurisprudência é assente no sentido de que o mero inadimplemento contratual, por si só, não é suficiente para ensejar reparação por danos morais, exigindo-se a demonstração de violação de direito da personalidade. No caso, não houve demonstração de repercussão capaz de ofender direito da personalidade da autora que adquiriu nova passagem para o dia seguinte. Nesse ponto, deve-se ressaltar que as declarações juntadas pela autora são unilaterais e não demonstram de forma inconteste que tenha sofrido o prejuízo alegado (Id 21757013 e 21757018).
6. No mesmo sentido, cito precedente de minha relatoria: Acórdão 1283288, 07052743220198070012, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 14/9/2020, publicado no PJe: 25/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada, partes: Tam Linhas Aéreas S/A versus William Moreira de Souza.
7. Por fim, a Medida Provisória 925/2020 e a Lei 14.034/2020 não restringem-se somente à salvaguarda do consumidor que pretende exercer o direito de cancelamento ou remarcação de voo, mas também das companhias aéreas que ficaram impossibilitadas de voar em decorrência das restrições aeroportuárias, razão pela qual mostra-se correta a determinação de que o ressarcimento do valor dispendido pela autora se dê no prazo de 12 meses estabelecido na lei.
8. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Condeno a recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, a serem pagos ao procurador da recorrida, cuja exigibilidade fica suspensa diante da gratuidade de justiça deferida. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.